Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO.
1. Para fins de aferição da legitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
2. A afirmação à exordial e à realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso, com relação à apuração da responsabilidade civil do banco, diante da fraude ocorrida na conta bancária titularizada pela autora junto à instituição financeira ré.
3. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo às fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
6. Na hipótese dos autos, o banco réu descumpriu com seu dever de cuidado e proteção caracterizado pela ausência de análise do padrão de gastos de sua cliente, de modo que os danos daí decorrentes se classificam como fortuito interno da atividade bancária e devem ser por ele absorvidos, em razão da falha no serviço prestado e de sua responsabilidade objetiva.
7. Se o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, verificar sua situação financeira em completa desordem e que lhe ocasionou situação constrangedora em seu ambiente de trabalho e descontou valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, os quais configuram nítido dano moral indenizável.
8. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tem-se por razoável e proporcional a fixação dos danos morais, em valor suficiente, para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela apelante/autora, sem que se configure enriquecimento sem causa.
9. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) e apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado. Em primeiro lugar, utiliza-se o valor da condenação; em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o proveito econômico alcançado com a ação e, por fim, o valor atualizado da causa.
10. A regência da condenação dos honorários deve valer-se da regra da equidade apenas em caráter subsidiário, restrito aos casos em que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando esse for muito baixo (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
11. Se a sentença proferida possui natureza mista, declaratória e condenatória, obedecida a ordem de vocação estabelecida pelo diploma processual, os honorários devem ser fixados em referência ao valor da condenação, sem descurar da parametrização mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 20% (vinte por cento), observado o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho e o tempo exigidos para o serviço (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil) devendo, na hipótese, ser majorado o percentual fixado pelo juízo por revelar-se desproporcional ao caso.
12. As custas e os honorários advocatícios devem ser integralmente pagos pelo banco (réu/apelante) em face da sucumbência mínima da autora e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
13. Preliminar rejeitada.
14. Recurso do réu conhecido e desprovido.
15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.